Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016814-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA - CNPJ: 01.197.002/0001-85 (EMBARGANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTEXTO DOS AUTOS QUE NÃO PERMITE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SECUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO -RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Os ajustes realizados pela decisão de origem quanto à evolução da dívida não resultaram na extinção da obrigação, tanto que, inclusive, foi mantida a condenação do executado, ora embargante, ao pagamento dos consectários legais do §1º

do artigo 523 do Código de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e dos honorários também em 10%.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela AGROPECUÁRIA RIO VERMELHO S.A, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de HELIO RODOLFO HILDEBRAND.

Na ocasião, a embargante fala que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios, ante a drástica redução da obrigação de pagar exigida inicialmente pelo embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada, uma vez que não houve manifestação expressa do julgado a respeito do pedido de fixação de honorários sucumbenciais pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.

Contudo, ainda manifesto o vício, incabível, na hipótese, a fixação de honorários em favor do devedor, ora embargado.

Com efeito, consoante bem destacado pelo julgado, os ajustes realizados pela decisão de origem quanto à evolução da dívida não resultaram na extinção da obrigação, tanto que, inclusive, foi mantida a condenação do executado, ora embargante, ao pagamento dos consectários legais do §1º

do artigo 523 do Código de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e dos honorários também em 10%.

Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho do julgado.

Com efeito, o próprio contexto litigioso, ou melhor, a própria incúria da agravante em dar quitação imediata à obrigação, resultou na evolução da dívida executada, que embora tenha sido ajustada por meio da decisão recorrida, não deixou de reconhecer, acertadamente, que o executado deu causa, por exemplo, à conversão do feito em perdas e danos.

Por corolário lógico, não há que se falar em inadequação da decisão que impôs ao executado o pagamento dos consectários legais do §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e dos honorários também em 10%.

Desta feita, deve ser eliminada a omissão do julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023